Tribunal: TJSP
Processo: 0004848-30.2014.8.26.0005
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004848-30.2014.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAMUEL DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004848-30.2014.8.26.0005 -Voto no
2
voto número 45.843
Apelação no 0004848-30.2014.8.26.0005
(0003406-30.2018
V.Viol.D.- São Miguel Pta.
SÃO
PAULO)
Apelante: SAMUEL DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 94/101, acrescenta-se
que Samuel da Silva foi condenado à pena de sete (07) meses e dez (10)
dias de detenção, em regime aberto, por infração aos artigos 129, § 9o,
por duas vezes, na forma do artigo 69, e 147, caput, c.c. o artigo 61, inciso
II, alínea f, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do C.P..
Concedido o sursis, pelo prazo de dois anos, na forma dos artigos 77 e
78, § 2o, ambos do C.P..

Ele apelou, às fls. 102, por intermédio de seu Advogado
dativo, que apresentou as razões do inconformismo, às fls. 111/114,
pleiteando
sua
absolvição
por
insuficiência
probatória;
ou,
subsidiariamente, a redução das penas; e, a substituição da pena
privativa de liberdade por pena de multa.
O
recurso
foi
contrariado,
às
fls.
119/125; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 132/136, opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- A condenação era medida que se impunha.
Com efeito, ficou suficientemente demonstrado que o
apelante cometeu os crimes de ameaça e de lesão corporal, contra sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004848-30.2014.8.26.0005 -Voto no
3
convivente e contra sua sogra, prometendo-lhes causar mal grave e
injusto e ofendendo lhes à integridade física, conforme noticiado nos
autos. Ao que tudo indica, ao chegar alcoolizado em casa, deparou-se
com sua sogra; momento em que, com grosseria, a mandou ir embora.
Todavia, era de madrugada; e, sua convivente se opôs à sua
determinação. Ocasião em que discutiram, tendo o réu empurrado mãe e
filha escada abaixo. Em seguida, apanhou uma faca; e, as ameaçou de
morte. As vítimas se dirigiram até a Delegacia de Polícia, onde
registraram um boletim de ocorrência, manifestando seus desejos de
verem o acusado criminalmente processado; restando o inquérito policial
instaurado mediante portaria (cf. fls. 04/05 e 06/08).
O apelante, ouvido apenas em juízo, negou os fatos (cf. fl.
92). Todavia, o quadro probatório o desmente, revelando como certa sua
culpabilidade.
As vítimas, sempre que ouvidas, confirmaram as
ameaças de mal grave e injusto, concretizadas com o emprego de uma
faca, bem como as agressões físicas, cometidas pelo réu, contra mãe e
filha, sem motivo aparente (cf. 09/10 e 92). Suas declarações
consubstanciaram elemento seguro de prova incriminadora.

Diante desse contexto, não fora ele condenado com base
em meros indícios ou suspeitas, o conjunto probatório é deveras
incriminador. A autoria e materialidade delitiva, de ambos os delitos,
praticados contra ambas as vítimas, restaram bem demonstradas. As
lesões restaram evidenciadas nos laudos de fls. 13 e 14. As ameaças
ficaram comprovadas pela prova testemunhal. Diante disso, não se há
falar em insuficiência probatória ou em ausência de dolo. Assim, outro
não poderia ser o desfecho, senão o condenatório.
As penas fixadas em primeira instância, restaram justas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004848-30.2014.8.26.0005 -Voto no
4
proporcionais, não merecendo reparo algum. Correto o sursis, que fica
mantido. Inviável a conversão da pena privativa de liberdade em pena de
multa, por óbice legal, previsto no artigo 17 da Lei Maria da Penha.
O regime aberto se mostrara satisfatório, como resposta
penal, ao caso em tela; o que, nesta instância, fica preservado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR